Tribunal: TJSP
Processo: 1026613-66.2024.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA – INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA - RECEBIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA QUE REFLETE APENAS MERO DISSABOR - DANO MORAL

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FRAUDE NA MEDIÇÃO NÃO COMPROVADA – INSUBSISTÊNCIA DO DÉBITO DECORRENTE DO TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – INEXIGIBILIDADE DA DÍVIDA RECONHECIDA - RECEBIMENTO DE COBRANÇA INDEVIDA QUE REFLETE APENAS MERO DISSABOR - DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – PRETENSÃO DO AUTOR DE AFASTAMENTO DA CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – DESCABIMENTO, DIANTE DA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA - SENTENÇA MANTIDA

RECURSO DESPROVIDO